Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702234-47.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ART LIFE BEM-TE-VI CLUB RESIDENCE, MAYRA MIYUKI MURAKAMI APELADO: MAYRA MIYUKI MURAKAMI, ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., ART LIFE BEM-TE-VI CLUB RESIDENCE D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 34799840, a 1a ré ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., informa que efetuou o pagamento da condenação que lhe foi imposta na r. sentença, a título de danos morais, fazendo prova do alegado mediante o comprovante de depósito judicial de ID 34799841 e cálculos de ID 34799842. Requer que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para cálculo e emissão das custas finais e posterior intimação para o peticionária realizar o respectivo recolhimento. Instado a se manifestar, o 2o réu ART LIFE BEM-TE-VI CLUB RESIDENCE pede que seja intimada a 1a requerida para dar por quitado qualquer crédito que ele venha a se sub-rogar em razão dos presentes autos. Caso negativa a resposta, pede o prosseguimento do feito. Por sua vez, a autora pugna pela continuidade do julgamento do recurso. Pois bem. A r. sentença de ID 34687584 consignou, acerca do pedido autoral de reparação por danos morais, a condenação das requeridas ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. e ART LIFE BEM-TE-VI CLUB RESIDENCE a pagar solidariamente à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da sentença. Em sede apelo, a 2a requerida (ID 34687591) pretende a redução do quantum para R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquanto a autora (ID 34687595), em sua peça recursal, objetiva a majoração da condenação por danos morais para o importe requerido na inicial (R$ 10.000,00). Diante da insurgência recursal de ambas a partes acerca da condenação por danos extrapatrimoniais, e considerando que a autora não desistiu do pedido de majoração do valor condenatório ante o pagamento efetuado pela 1a requerida, impõe-se o prosseguimento do feito para julgamento dos recursos de apelação ora interpostos. Assim, indefiro o pedido de ID 34799840. Intime-se a 1a ré ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. para se manifestar sobre o valor depositado em conta judicial de ID 34799841, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Brasília, 12 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador